Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714543-66.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 53225655 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator